Tribunal: TJDFT
Processo: 0733093-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733093-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UEQUISLEI APARECIDO BARBOSA APELADO: JUCILENE MIRANDA DA SILVA LIMA, ADELSON SANTOS GONCALVES, LEANDRO RIBEIRO GAMA, MELLYSSA VANUNCIO DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifestem-se as partes sobre a suspensão do feito por prejudicialidade externa, até o julgamento dos Embargos de Terceiro no. 0730838-12.2020.8.07.0001, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator